Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo, determinou emenda à inicial para comprovação da mora. Sustenta o Agravante que foi expedida correspondência e, procurada no endereço por três vezes, sempre estava ausente; entende que basta o vencimento da obrigação e a remessa de correspondência ao endereço indicado no contrato. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a Decisão agravada: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de ELIVANIA GONCALVES P SILVA, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 107329533. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de financiamento no 30410 - 000000076752641, em que foi dado como garantia, por meio de alienação fiduciária, o veículo de placa JIL0170. Alega que a parte ré se comprometeu a pagar o valor de R$ 21.960,62 (vinte e um mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), em 48 parcelas mensais. Não obstante, afirma que a parte ré não pagou as prestações vencidas desde 24/07/2021, gerando um saldo devedor no importe de R$ 20.773,99.(vinte mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). Em sede de liminar, requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Em termos de pedidos de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a ratificação dos efeitos da liminar pleiteada, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente, condenando o réu no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 20.773,99.(vinte mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 107329535. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: estatuto social, a cédula de crédito bancário, notificação extrajudicial, comprovante de anotação de gravame do veículo, planilha de débito e custas iniciais. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Como é sabido, o sistema pátrio de proteção consumerista adota a chamada teoria finalista mitigada, na qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de maneira restrita a partir da ideia de “destinatário final” (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tanto que o art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Consequentemente, não basta ser o contratante destinatário fático, do produto ou serviço, para que seja considerado consumidor. É imperativo que seja, também, destinatário econômico do bem, uma vez que afastada a caracterização de consumidor daquele que pretende auferir lucro a partir de sua aquisição. Noutras palavras, apenas é tido como consumidor aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço em benefício próprio ou de sua família em sentido estrito. A ressalva que emerge da construção teórica adotada no sistema pátrio é a flexibilização do conceito de relação de consumo para incluir em tal categoria aquele bem ou serviço situado fora da esfera de especialidade do contratante. Esclarecedora, no ponto, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao apontar que: “Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-profissional, e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica”. (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). In abstrato, ressalvada a possibilidade de revisitação deste ponto quando da sentença, o feito deve ser elucidado à luz das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Lei no 911/69, tendo em vista que a parte ré, aparentemente, se afigura como a consumidora final. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pel juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: a. verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; b. verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; c. verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; d. verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; e. verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; f. verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, g. verifico que, em princípio, em se tratando de demanda submetida ao regramento entabulado pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que, nesta hipótese, o ajuizamento da demanda no foro do domicílio da parte ré é medida destinada à facilitação da sua defesa. Contudo, o autor declina como sendo seu endereço a cidade de São Paulo/SP e o contrato, assinado em Brasília/DF, não possui cláusula de eleição de foro atraindo a competência para Taguatinga/DF; indicou, ainda, como domicílio da ré, a cidade de Vicente Pires/DF. Todavia, tratando-se a competência territorial de competência relativa, cabe ao réu sua arguição em contestação. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição sumária acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e ao interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA A procuração apresentada, por meio do Id. Num. 107329535, aparenta estar regular, atendendo ao comando imposto pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. No mais, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pela parte autora. DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES As partes foram qualificadas corretamente na petição de inicial, em atenção ao disposto no art. 319, inciso II, do CPC. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a sua pretensão. DA PLANILHA DE CÁLCULOS A parte autora juntou a planilha de cálculos de ID Num. 107329540, na qual indica de forma pormenorizada a quantidade de parcelas vencidas e vincendas, bem como o valor total do débito. DA CONSTITUIÇÃO EM MORA Acerca da comprovação da constituição em mora da parte ré, a parte autora juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 107329539 - Pág. 1 e o AR de ID 107329539 - Pág. 3. Todavia, a notificação extrajudicial se mostrou frustrada, uma vez que devolvida ao remetente com informação de ausente (ID 107329539 - Pág. 3). Assim, não restou comprovada a constituição da parte ré em mora, ante a inexistência de documento que evidencie a certeza quanto à ciência da devedora da notificação. DO GRAVAME A anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN encontra-se demonstrada pelo documeto de Id. Num. 107329541. . DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora são líquidos, certos e determinados, observando o que impõem os artigos 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação”. Deste modo, o valor atribuído à causa reflete o montante da dívida vinculado ao veículo objeto da pretensão de busca e apreensão. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS A parte autora comprovou o recolhimento das custas de ingresso, conforme se observa do Id. Num. 107329544. DA EMENDA À INICIAL Considerando os fundamentos acima indicados, emende-se a petição inicial para: 1) comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com o resultado negativo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. I. Taguatinga/DF, data registrada no sistema. (NUM) MÁRIO JORGE PANNO DE MATTOS Juiz de Direito” Não vejo presentes requisitos básicos para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Sucede que não se verifica hipótese de perecimento de direito, e, quanto ao tema em discussão, a matéria comporta diversas interpretações. Por um lado, entende-se como notificado aquele para quem é dirigida correspondência avisando do não pagamento, independentemente de quem receba a correspondência. Por outro lado, é possível também entender não cumprida a exigência da prévia notificação porque não houve a entrega da correspondência a nenhuma pessoa, apenas se grafou a expressão “ausente” nas anotações do envelope postal respectivo. Assim, indefiro o pleito liminar possibilitando a que a Turma Julgadora se pronuncie em definitivo sobre a matéria. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator